Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707966-28.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JUBSTER FERNANDES SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Confiro derradeiro prazo para que o apelante justifique o cabimento do presente recurso, nos termos do despacho de ID 12962915, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 05 dias Publique-se. Brasília, DF, em 24 de janeiro de 2020 13:45:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator